Tribunal: TJSP
Processo: 1057450-89.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
Funcionalismo – Licença para tratamento de saúde – Indeferimento administrativo – Inadmissibilidade – Efetiva demonstração de que a parte autora encontrava-se acometida das moléstias no período indicado – Inadstrição do julgador ao conteúdo do laudo pericial produzido pelo IMESC Presunção de legitimidade do ato administrativo infirmada pelo conjunto fático probatório – Concessão judicial do

Ementa:
Funcionalismo – Licença para tratamento de saúde – Indeferimento administrativo – Inadmissibilidade – Efetiva demonstração de que a parte autora encontrava-se acometida das moléstias no período indicado – Inadstrição do julgador ao conteúdo do laudo pericial produzido pelo IMESC Presunção de legitimidade do ato administrativo infirmada pelo conjunto fático probatório – Concessão judicial do afastamento, com regularização do prontuário funcional e restituição de vencimentos descontados por faltas ao trabalho – Possibilidade de controle judicial do ato administrativo abusivo – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido